Tribunal: TJMT
Processo: 1011679-89.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011679-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANUELLE LEONE SANAIOTTI - CPF: 507.760.158-50 (ADVOGADO), JIM AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 07.163.476/0001-92 (AGRAVANTE), FERNANDO COELHO JIMENEZ - CPF: 955.927.338-87 (AGRAVANTE), ANTONIO RAILDO PERES DE SOUSA - CPF: 596.728.971-20 (AGRAVADO), MARIVANIA ITACARAMBI PERES DE SOUSA - CPF: 967.554.401-59 (AGRAVADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL

DE JUSTIÇA
.
P
ENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
. PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO QUANTO AO CRÉDITO PRINCIPAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM SOB FUNDAMENTO DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DESCABIMENTO. EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO QUE REJEITA OS EMBARGOS. ART. 1.012, § 1º, III, CPC
.

POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECU
ÇÃO
.
DECISÃO REFORMADA
.

RECURSO PROVIDO
.

I.

CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento
c
ontra decisão
que indeferiu o pro
sseguimento da execução quanto ao
crédito principal, sob o fundamento de que a pendência de Recurso Especial
e o risco de medidas de difícil reversão recomendariam a suspensão da execução até o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se

a pendência de recurso
sem
efeito suspensivo obsta o cumprimento provisório de
sentença de
improcedência de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art
.
1.012, § 1º, III, do C
PC
, a sentença que julga improcedentes
os embargos do executado começa
a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, cessando a
suspens
ão
da execução outrora concedida.

4.
A
pendência de julgamento
de Recurso Especial
sem

efeito suspensivo
não obsta o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso
provido.

Tese de julgamento
: “1.
A sentença que julga improcedentes
os embargos à execução possui
eficácia imediata, nos termos do art. 1.012, § 1º, III, do CPC. 2. A pendência de Recurso Especial desprovido de efeito suspensivo não impede a prática de atos executivos, competindo ao exequente o risco pelos danos eventualmente causados."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 995; 1.012, § 1º, III; 1.029, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1032372-65.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026; TJSP, AI nº 2139402-33.2021.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
FERNANDO COELHO JIMENEZ e outro,
contra decisão
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, nos autos d
a

Execução de Título Extrajudicial n. 0000462-74.2014.8.11.0004
, que
indeferiu o processamento do cumprimento provisório da sentença quanto ao crédito principal, mantendo a suspensão da execução até o trânsito em julgado definitivo dos embargos à execu
ção
(
ID 354167396
)
.

Na decisão agravada, o juízo singular fundamentou que a retomada de atos expropriatórios sobre o crédito principal antes da estabilização definitiva do título poderia ensejar medidas de difícil reversão, admitindo apenas o processamento da verba honorária sucumbencial por se tratar de capítulo autônomo da decisão

(ID 354175856).

Os agravantes defendem a eficácia imediata das decisões judiciais (art. 995, CPC), sustentando que o Recurso Especial interposto pelos executados não possui efeito suspensivo automático (art. 1.029, § 5º, CPC).

Argumentam que a suspensão da execução contraria a sistemática do cumprimento provisório de sentença (art. 520, CPC), sendo desnecessário o trânsito em julgado para o prosseguimento do feito.

Alegam que eventual risco de irreversibilidade não obsta a execução, dado que o sistema processual já prevê a responsabilidade do exequente por eventuais prejuízos.

Sustentam, por fim, que condicionar a satisfação do crédito ao trânsito em julgado viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

R
equer
em
o provimento do recurso para

autorizar o regular prosseguimento da execução provisória quanto ao crédito principal
.

A
tutela recursal
foi
indeferida
(
ID

354308359
).

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta
(
ID

361230376
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia central deste agravo reside em verificar a possibilidade de processamento do cumprimento provisório de sentença que confirmou a improcedência de embargos à execução, especificamente quanto ao crédito principal, enquanto pendente de julgamento Recurso Especial desprovido de efeito suspensivo.

O art. 995
,
do CPC é categórico ao estabelecer que, como regra geral, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Essa premissa ganha contornos ainda mais rígidos quando tratamos de recursos
interpostos perante

os Tribunais Superiores, uma vez que o art. 1.029, § 5º, do referido Código,
pressupõe que o

Recurso Especial
só terá
efeito suspensivo
mediante
decisão judicial específica que demonstre o
s requisitos legais
, o que não ocorreu no caso em apreço.

Neste cenário, o art. 1.012, § 1º, III, do CPC, determina, de forma clara e inequívoca, que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando julga improcedentes os embargos do executado. É dizer que a eficácia suspensiva que outrora poderia ter sido atribuída aos embargos cessa imediatamente com a prolação da sentença de improcedência.

A propósito:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE PRODUTO AGRÍCOLA. ADIMPLEMENTO SOB COAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA DA VOLUNTARIEDADE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS EXECUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, extinguiu a execução quanto à obrigação de fazer, consistente na entrega de 14.979 sacas de soja, com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando o prosseguimento apenas quanto à obrigação de pagar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o cumprimento da obrigação, realizado sob coerção judicial, afasta sua aptidão para extinguir a execução; (
ii
) saber se a pendência de recurso especial, que discute a legitimidade passiva do executado, impede a extinção da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da obrigação ocorreu sob medidas coercitivas típicas da execução, o que afasta sua voluntariedade, mas não compromete sua eficácia jurídica como adimplemento.

4. A extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, decorre da satisfação objetiva da obrigação, sendo irrelevante a intenção subjetiva do devedor ou a presença de animus
solvendi
.

5. Tratando-se de obrigação fungível, a entrega do bem por meios próprios, ainda que motivada por estratégia de mitigação de prejuízos, configura adimplemento integral apto a extinguir a execução.

6. A pendência de recurso especial não impede o reconhecimento da satisfação da obrigação, por ausência de efeito suspensivo, subsistindo a eficácia do título executivo judicial.

7. Eventual reforma do título executivo não invalida os atos executivos praticados, assegurando-se a reversibilidade mediante restituição do equivalente econômico, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A satisfação da obrigação, ainda que realizada sob coerção judicial, é suficiente para ensejar a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 2. A pendência de recurso especial, desprovido de efeito suspensivo, não impede o reconhecimento do adimplemento nem a extinção da obrigação executada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; art. 995.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 5003417-55.2023.8.21.0050; TJMT, AI nº 1010705-33.2018.8.11.0000.

(N.U 1032372-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO
– I – Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração opostos pela agravante, manteve a decisão anterior que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação – II - Via de regra, a apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo – Apelação, no entanto, que será recebida somente no efeito devolutivo, quando interposta em face de sentença que julgar improcedentes os embargos à execução, como no caso dos autos – Art. 1.012, § 1º, III, do NCPC -
Possibilidade de promover o cumprimento provisório, depois de publicada a sentença, expressamente previsto em lei – Inteligência do art. 1 .012, § 2º, do NCPC
– Apelação recebida apenas no efeito devolutivo – Decisão mantida - Efeito suspensivo revogado - Agravo improvido".

(TJ-SP - AI: 21394023320218260000 SP 2139402-33.2021.8 .26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 05/05/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022)

Por conseguint
e, se a própria sentença de primeiro grau já possui aptidão para gerar efeitos imediatos, com muito mais razão essa eficácia deve ser reconhecida quando o comando judicial é ratificado por acórdão d
o
Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o título executivo que embasa a execução originária foi submetido ao crivo do contraditório nos embargos à execução, tendo sido confirmada sua liquidez, certeza e exigibilidade por este Tribunal.

Impedir o prosseguimento da execução sob o argumento genérico de "difícil reversão" significa, na prática, cria
r
uma condição de
suspens
ão
que a lei não previu.

Por conseguinte, a execução que se encontrava sobrestada deve retomar seu curso natural, ainda que em caráter provisório, caso haja recurso pendente.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento da Execução quanto ao crédito principal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026